Tribunal: TJSP
Processo: 2009659-04.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
r n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, que altera norma urbanística prévia, instituindo zona de expansão de interesse social (ZEIS) nos termos que define, com determinação de retroação da norma a 13 de junho de 2013.
II. Alegação de vício de iniciativa. Inocorrência. Norma urbanística que não se encontra dentre as matérias cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.
III. Causa de pedir aberta. Inconstitucionalidade por razão diversa. Ausência de prévio planejamento e de efetiva participação popular no processo legislativo. Exigência constitucional de adoção de tais medidas em normas de direito urbanístico. Infringência aos artigos 180, caput, e inciso II, e 191, ambos da Constituição do Estado. Precedentes deste Órgão Especial.
IV. Alegação de inconstitucionalidade por retroação indevida da norma. Ocorrência. Violação à razoabilidade, por determinação de retroação a junho de 2013 sem qualquer motivo que justifique a medida excepcional.
III. Pedido julgado procedente, eficácia ex tunc.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2009659-04.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/07/2020

Data de publicação:

17/07/2020

Ementa:

I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, que altera norma urbanística prévia, instituindo zona de expansão de interesse social (ZEIS) nos termos que define, com determinação de retroação da norma a 13 de junho de 2013.
II. Alegação de vício de iniciativa. Inocorrência. Norma urbanística que não se encontra dentre as

Ementa:

I. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Complementar n° 513, de 29 de fevereiro de 2019, do Município de Serrana, que altera norma urbanística prévia, instituindo zona de expansão de interesse social (ZEIS) nos termos que define, com determinação de retroação da norma a 13 de junho de 2013.
II. Alegação de vício de iniciativa. Inocorrência. Norma urbanística que não se encontra dentre as matérias cuja iniciativa legislativa é reservada ao Chefe do Poder Executivo.
III. Causa de pedir aberta. Inconstitucionalidade por razão diversa. Ausência de prévio planejamento e de efetiva participação popular no processo legislativo. Exigência constitucional de adoção de tais medidas em normas de direito urbanístico. Infringência aos artigos 180, caput, e inciso II, e 191, ambos da Constituição do Estado. Precedentes deste Órgão Especial.
IV. Alegação de inconstitucionalidade por retroação indevida da norma. Ocorrência. Violação à razoabilidade, por determinação de retroação a junho de 2013 sem qualquer motivo que justifique a medida excepcional.
III. Pedido julgado procedente, eficácia ex tunc.